Tribunal: TJSP
Processo: 2044513-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Alegações de ausência de pressuposto processual e excesso de execução – Não acolhimento – Os embargos de declaração opostos no processo principal já foram julgados –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Alegações de ausência de pressuposto processual e excesso de execução – Não acolhimento – Os embargos de declaração opostos no processo principal já foram julgados – A exequente utilizou o índice correto de juros no cálculo que realizou – Decisão mantida.
- Contraminuta – Pedido da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

Recurso não provido.